Tribunal: TJPA
Processo: 0810535-92.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810535-92.2024.8.14.0051

APELANTE: EDNO MARQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES COBRADOS E CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA. VALOR COBRADO DE ACORDO COM A CET. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU OMISSÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edno Marques dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de valores incontroversos, proposta em face do Banco Daycoval S/A. O autor alegou cobrança indevida de juros superiores aos contratados em operação de empréstimo consignado destinado à aquisição de veículo automotor. Sustentou que a taxa pactuada foi de 1,95% a.m., mas que, na prática, teria sido aplicada taxa de 2,03% a.m., conforme laudo técnico. Requereu a aplicação da taxa contratada, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a comprovação da prestação dos serviços incluídos no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada;
(ii) verificar se a taxa de juros praticada configura abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor;
(iii) estabelecer se há direito à repetição do indébito em dobro e à revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º do CDC e a Súmula 297 do STJ.

A simples alegação de abusividade, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem a existência de desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, não autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais.

O contrato celebrado especifica de forma clara a taxa de juros remuneratória (1,95% a.m.) e o custo efetivo total (2,04% a.m.), composto pela taxa pactuada acrescida do IOF, não se evidenciando divergência entre os valores contratados e os efetivamente aplicados.

A análise dos autos revela que não houve omissão de informações relevantes, tendo sido observados o dever de informação e a boa-fé objetiva (CDC, art. 6º, III), não se verificando cláusulas abusivas.

De acordo com o REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), a revisão judicial das taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, com prova inequívoca de desvantagem exagerada, o que não se verificou no caso.

Inviável a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé ou cobrança indevida não justificada.

A Súmula 381 do STJ veda a declaração de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários, e a parte autora não comprovou a abusividade alegada com base em parâmetros técnicos objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A divergência entre a taxa de juros remuneratória e o custo efetivo total (CET) não configura abusividade quando este se encontra claramente informado no contrato.

A revisão judicial da taxa de juros somente é cabível quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

A repetição do indébito em dobro depende da demonstração de má-fé na cobrança, o que não ocorreu.

A ausência de comprovação objetiva da abusividade impede a intervenção judicial em contrato bancário regularmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo).
TJPA, Apelação Cível nº 0805137-44.2021.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 03.09.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0803945-08.2023.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.04.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edno Marques dos Santos contra a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de consignação de valores incontroversos, proposta em desfavor do Banco Daycoval S/A, na qual se alegou a cobrança indevida de juros superiores aos contratados.

Narra a petição inicial que o autor celebrou contrato de financiamento de valores para aquisição de veículo automotor junto à instituição requerida e, após reavaliar os termos do negócio, notou que as taxas e encargos demonstram-se abusivos.

Sob alegação de que as taxas de juros efetivamente cobradas estão acima das pactuadas no instrumento contratual, requereu, por meio da presente ação, a concessão da tutela para aplicar ao contrato a taxa de juros contratada de 1,95%A.M., em detrimento dos juros aplicados de 2,03%a.m.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO da ação revisional, mantendo a validade do contrato tal como pactuado, nos termos da fundamentação, e extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade por estar amparada pela gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 26301064), o apelante alegou em síntese que o contrato foi celebrado com indicação de taxa de juros de 1,95% a.m., mas que, na prática, o banco aplicou taxa superior, de 2,03% a.m., conforme demonstrado por parecer técnico especializado. Nesse sentido, requer o provimento do apelo para que seja determinada a aplicação da taxa contratada de 1,95% a.m., bem como o ressarcimento em dobro das quantias pagas a maior e a condenação do banco à comprovação da prestação dos serviços cobrados.

Contrarrazões apresentadas (Id. 26301068).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Razões recursais

A controvérsia recursal cinge-se a examinar à pretensão do requerente, ora apelante, em ver reduzido o valor da taxa de juros referente a empréstimo consignado realizado junto a parte requerida, ora apelada, Banco Daycoval, sob alegação de que a taxa de juros efetivamente cobradas se encontra em patamar superior a taxa contratada.

Em sede de petição inicial, o apelante ajuizou ação revisional de contrato bancário contra Banco Daycoval, alegando haver divergência entre a taxa de juros, de fato, aplicada nas cobranças do empréstimo consignado (2,03 ao mês) e a taxa de juros pactuada no instrumento contratual 1,95% ao mês. Com base nisso, requereu a revisão das cláusulas contratuais, a restituição dos valores pagos a maior e, ainda, a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O juízo de origem, após análise da documentação juntada aos autos, especialmente do contrato celebrado, julgou improcedentes os pedidos, por reconhecer que a taxa de juro remuneratória não se evidencia abusiva.

Inicialmente, é inegável que se trata de relação de consumo, conforme definido nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e pacificado pela Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." No entanto, a simples incidência do microssistema consumerista não implica revisão automática das cláusulas contratuais, sobretudo em operações regulares e transparentes, como no caso em apreço.

A sentença não merece qualquer reforma.

Em análise ao contrato entabulado entre as partes, verifica-se que trata de empréstimo consignado, sendo a taxa remuneratória de 1,95% e a taxa do custo efetivo total (CET) de 2,04% ao mês, a ser pago em 96 parcelas fixas de R$ 668,00 cada (id 26301046 - Pág. 1-2)

O item VII do instrumento contratual especifica que a taxa de juros referente ao CET corresponde a taxa de juros prefixada mais o IOF que, como já transcrito, consiste em 2,04% do valor total do empréstimo (id 26301046 - Pág. 1-2). Por outro lado, o autor afirma que o abuso na cobrança consiste no fato de a instituição financeira está cobrando juros de 2,03%, enquanto a taxa de juros pactuada foi de 1,09%. Assim, o autor considerou, em suas alegações, somente o valor principal do empréstimo, não levando em conta o valor do imposto IOF, cobrado na taxa do custo efetivo total.

Por sua vez, não há nos autos qualquer indício de que a informação referente ao CET tenha sido omitida ou que o contrato tenha deixado de evidenciar os encargos que o compõem. Ao contrário, o contrato apresenta com clareza as taxas mensais e anuais, bem como os valores das parcelas e os encargos totais do financiamento, tudo em conformidade com a boa-fé objetiva e o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Ademais, o autor afirma que a taxa cobrada se encontra acima dos patamares dos juros médios para a época da contratação, sem sequer indicar qual era a taxa de juro médio a época do empréstimo, adotada como parâmetro para de alegação de abusividade. Nesse sentido, a alegação genérica de parâmetros abusivos de juros em ação de revisional de contrato obsta a intervenção judicial pois, "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
" (Súmula n. 381 /STJ).

No que tange à revisão contratual, o REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a revisão judicial da taxa de juros só se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada efetiva desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC. No presente caso, o autor não logrou demonstrar qualquer onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante, tampouco comprovou que tenha sofrido prejuízo além do inerente ao próprio contrato de financiamento, não havendo que se falar em repetição de indébito.

Feitas estas considerações, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade a justificar a reforma da sentença.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO os recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, contudo suspendo a exigibilidade da sucumbência da requerente, vez que ela milita sob o pálio da gratuita da justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026